Tribunal: TJSP
Processo: 2204539-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que determinou a exclusão de automóvel de titularidade da viúva meeira dos bens a partilhar. Irresignação. De cujus e viúva que eram casados pelo regime da comunhão universal de bens. Automóvel que integra o patrimônio comum do casal. Inexistência de indícios de que o bem era utilizado de forma exclusiva pela meeira. Tese que representa inadmissível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que determinou a exclusão de automóvel de titularidade da viúva meeira dos bens a partilhar. Irresignação. De cujus e viúva que eram casados pelo regime da comunhão universal de bens. Automóvel que integra o patrimônio comum do casal. Inexistência de indícios de que o bem era utilizado de forma exclusiva pela meeira. Tese que representa inadmissível inovação recursal. Agravadas que concordaram com a inclusão do bem no procedimento de origem. Expedição de alvará para alienação do automóvel que, entretanto, deve ocorrer na ação de interdição movida em face da viúva meeira, com a observação de que 50% de seu produto deve ser depositado nos autos do inventário. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204539-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICHARD ALFRED GOLLUB, são agravados ELEONORA GOLLUB YANG e
RENATA LUNETTA GOLLUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204539-93.2020.8.26.0000 -Voto no 20745
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204539-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (11a Vara da Família e Sucessões Central)
Agravante: Richard Alfred Gollud
Agravadas: Eleonora Gollub Yang e Renata Lunetta Gollub
(Representada)
Interessado: Espólio de Helmut Alfred Gollub
Juíza: Claudia Caputo Bevilacqua Vieira
Voto no 20.473
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão
que determinou a exclusão de automóvel de titularidade da
viúva meeira dos bens a partilhar. Irresignação. De cujus
e viúva que eram casados pelo regime da comunhão
universal de bens. Automóvel que integra o patrimônio
comum do casal. Inexistência de indícios de que o bem era
utilizado de forma exclusiva pela meeira. Tese que
representa inadmissível inovação recursal. Agravadas que
concordaram com a inclusão do bem no procedimento de
origem. Expedição de alvará para alienação do automóvel
que, entretanto, deve ocorrer na ação de interdição movida
em face da viúva meeira, com a observação de que 50% de
seu produto deve ser depositado nos autos do inventário.
Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fl. 10, que nos autos do inventário de
Helmut Alfred Gollub determinou à inventariante o aditamento das
primeiras declarações para excluir o veículo VW Voyage GL, ano 1991,
placa CSV-2588, de titularidade da viúva meeira, da relação de bens a
partilhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204539-93.2020.8.26.0000 -Voto no 20745
3
Insurge-se o agravante, sustentando, em breve
síntese, que o veículo deve ser partilhado em razão do regime da
comunhão universal de bens do casamento do de cujus com a viúva.
Pede a inclusão do automóvel no monte partível e, consequentemente, a
expedição de alvará para sua venda.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls.
20/21).
Contraminuta a fls. 24/28.
Opinou a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 42/45).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Respeitado o convencimento da MM. Juíza de
Direito a quo, o veículo VW Voyage GL deve ser mantido entre os bens
a serem partilhados pelos herdeiros (e apenas eles).
O de cujus era casado no regime da comunhão
universal (fls. 15/16), de modo que o automóvel de titularidade da viúva
Renata Lunetta Gollub também integrava o acervo patrimonial, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204539-93.2020.8.26.0000 -Voto no 20745
4
proporção de 50% (cinquenta por cento).
Assim sendo, o bem deve integrar o monte-
mor, conforme decidido por esta Corte em casos similares:
“INVENTÁRIO DECISÃO QUE INDEFERIU
O PEDIDO DEDUZIDO PELOS HERDEIROS, EM SEDE
DE IMPUGNAÇÃO, PARA QUE CONSTASSE DAS
DECLARAÇÕES
DE
BENS
DO
"DE
CUJUS"
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE TITULARIDADE DA
VIÚVA MEEIRA, NO VALOR DE R$ 1.224.235,29

INVENTARIANTE
CASADA
PELO
REGIME
DA
COMUNHÃO
UNIVERSAL
DE
BENS
COM
O
FALECIDO METADE DOS VALORES EXISTENTES
NA DATA DO ÓBITO FOI TRANSMITIDA AOS
HERDEIROS PELO PRINCÍPIO DA "SAISINE" E,
PORTANTO, INTEGRAM O MONTE PARTILHÁVEL -
PRECEDENTE - RECURSO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2103234-37.2018.8.26.0000, 8a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Theodureto Camargo, j.
05/09/2018).
“INVENTÁRIO Contas bancárias em nome da
viúva casada em regime de comunhão total de bens com o
falecido
Existência verossímil - Metade dos valores
existentes na data do óbito que foi transmitida aos herdeiros
pelo princípio da "saisine" e, portanto, integram o monte
partilhável
Pesquisa para a sua localização deferida

Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2126913-71.2015.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 25/08/2015).
Cumpre registrar que a viúva não concorre
com os herdeiros do de cujus, fazendo jus apenas à meação do
automóvel. Sobre a matéria, destacam-se as considerações do eminente
Desembargador Francisco Loureiro no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2242530-74.2018.8.26.0000, análogo ao caso concreto:
“Lembro que faleceu o autor da herança na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204539-93.2020.8.26.0000 -Voto no 20745
5
vigência do CC/2002, razão pela qual a lei da sucessão é a da
data da morte.
Cumpre registrar que os filhos do “de cujus” são
seus herdeiros universais. Isso porque, em virtude do regime
de bens adotado pelo casal, a viúva é apenas meeira, mas não
herdeira do falecido marido.
Não concorre a agravante com os descendentes
do autor da herança.
Incide o art. 1.829, I, do Código Civil, segundo o
qual não há concorrência entre viúvo e descendentes se o
regime de bens do casamento era o da comunhão universal de
bens.
A razão de ser da regra repousa no fato de que a
dignidade do viúvo já se encontra garantida pela meação, de
modo que não
necessita
desfalcar o quinhão dos
descendentes.
Disso decorre que o cônjuge sobrevivente é
meeiro, mas não herdeiro de seu falecido esposo.
Como é sabido, o que caracteriza o regime da
comunhão universal de bens é a comunicação de todos os
valores, móveis ou imóveis, que cada um dos cônjuges é
titular ao tempo das núpcias, e bem assim os que forem
adquiridos na constância do matrimônio, posto que
adquiridos por apenas um deles (Caio Mário da Silva Pereira.
Instituições de Direito Civil, vol. V, 18a. Edição, p. 230).”
(Agravo de Instrumento no 2242530-74.2018.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2018).
Por outro lado, não convence a tentativa das
agravadas de atrair a incidência da norma dos artigos 1.668, V, e 1.659,
V, do Código Civil, notadamente porque não há um único indício de que
o automóvel em questão fosse utilizado apenas pela viúva, não bastando
para tanto, ao contrário do parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 42/45), identificar que o de cujus possuía um outro automóvel
registrado em seu nome.
Aliás, é importante notar que a tese do uso
pessoal foi suscitada tão somente nesta oportunidade, em contraminuta
ao agravo de instrumento, representando inadmissível inovação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204539-93.2020.8.26.0000 -Voto no 20745
6
Em sentido contrário, quando contrastadas com
a necessidade de inclusão do bem nas primeiras declarações (fls. 81/86
dos autos de origem), as agravadas não apenas deixaram de refutar a
pretensão, como também concordaram com a medida (fls. 94/97 dos
autos de origem).
De toda forma, e daí o parcial provimento do
recurso, considerando que o automóvel está em nome da viúva meeira,
pessoa atualmente em processo de interdição, a expedição do alvará para
venda deverá ser pleiteada (e eventualmente deferida) nos autos da
respectiva ação (processo no 1059578-38.2018.8.26.0100), com a
ressalva de que 50% do produto da venda deverá ser depositado nos
autos do inventário.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator